Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SAÚDE. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PMDF. INCLUSÃO DE GENITORA COMO DEPENDENTE. LEI no 10.486/02. PORTARIA no 924/14 da PMDF. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA RECONHECIDA PELA CORPORAÇÃO. EXIGÊNCIA DE RENDA NÃO SUPERIOR A UM SALÁRIO-MÍNIMO. PREVALÊNCIA DA LEI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar a reintegração da segunda autora (genitora do primeiro autor), ao plano de saúde da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Em suas razões recursais, o ente distrital arguiu preliminar de nulidade parcial da sentença, e, no mérito, afirma que não foi demonstrada a dependência econômica da genitora e que ela possui renda mensal superior a um salário-mínimo, sendo inelegível como beneficiária dependente do plano de saúde, diante dos critérios da Lei no 10.486/2002 c/c a Portaria no 924, de 24.09.2014. Pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença e, alternativamente, a improcedência do pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 74332794).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) preliminar de nulidade parcial da sentença e ii) no mérito, o acerto (ou não) da sentença que reconheceu a dependência econômica da genitora de servidor da PMDF para fins de inclusão, na qualidade de dependente, como beneficiária de plano de assistência à saúde da PMDF.
III. Razões de decidir
4. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. O ente distrital/recorrente arguiu a preliminar, sob a alegação de que para o reconhecimento da decadência ele deveria ter sido intimado, nos termos do art.10 c/c art. 487, II, ambos do CPC. Embora a sentença tenha ventilado a questão da decadência, não foi este o fundamento adotado para a resolução do mérito da ação; a procedência do pedido se deu pelo critério da dependência econômica entre os autores, de modo que a preliminar de nulidade não merece ser acolhida. Preliminar rejeitada.
5. Nos termos do art. 34 da Lei no 10.486/2002, para fins de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, são considerados dependentes do militar os pais, com comprovada dependência econômica do militar, desde que reconhecidos como dependentes pela Corporação. Já a Portaria no 924/14 da PMDF estabelece que a dependência econômica para os efeitos de assistência médico-hospitalar em relação ao militar exige que a percepção, pelo dependente, de renda proveniente de trabalho assalariado ou não, seja de até 01 (um) salário-mínimo, definido pelo Governo Federal, à época da apresentação do requerimento do solicitante na diretoria competente do Departamento de Gestão de Pessoal.
6. No caso, a dependência econômica da segunda autora/recorrida restou demonstrada pelo seguinte: não obstante o recebimento de benefício previdenciário no valor de R$ 1.967,11 (ID 74332762), é crível não ser este suficiente para sua subsistência, diante dos gastos com medicamentos ID 74332767, inerentes à idade de 85 anos (ID 74331708), além dos gastos ordinários como moradia, alimentação, água, energia e transporte. Junto a isso, frisa-se que já foi reconhecida pela Administração Pública a dependência econômica da genitora, conforme ID 74332780. Portanto, é incabível, após 13 anos, a Administração revogar o direito, somente com base na Portaria no 924/2014, pois nada foi regulamentado sobre os beneficiários dependentes que já tinham direito reconhecido anterior à sua entrada em vigor.
7. Uma vez que a Lei no 10.486/2002 é norma hierarquicamente superior à portaria e o critério nela exigido é apenas o da “dependência econômica”, independe se a renda do beneficiário dependente é superior ou não a um salário-mínimo, visto que a relação de dependência econômica deve considerar outros fatores consoante acima assinalado e entendimento adotado em outros julgados das Turmas Recursais. A exemplo cito: (Acórdão 1861672, 0700537-12.2024.8.07.9000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/05/2024, publicado no DJe: 23/05/2024.).
8. Isso posto, a sentença deve ser mantida na sua integralidade.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré /recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Estes últimos, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando que a condenação se limita à obrigação de fazer, com base na equidade (art. 6o c/c art. 55, ambos da Lei 9.099/95).
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.